Tribunal: TJSP
Processo: 2243679-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243679-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
REGIVAN FERREIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243679-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2517
2
Habeas Corpus no 2243679-37.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Mogi das
Cruzes/SP
Paciente: Regivan Ferreira da Silva
Voto 2517
Habeas Corpus. Receptação e art. 309 do Código de
Trânsito Brasileiro. Pedido de revogação de prisão
preventiva. Perda do objeto da impetração. Liberdade
Provisória
concedida
pelo
juízo
a
quo.
Eventual
constrangimento ilegal superado. Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Regivan Ferreira da Silva, alegando que estaria sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Mogi das Cruzes SP.
Sustenta, a impetrante, em síntese, que o paciente foi
preso em flagrante no dia 10 de outubro de 2020, após ter sido acusado da prática do
delito de receptação. Argumenta que o Douto Magistrado a quo concedeu a liberdade
provisória mediante fiança no valor de R$.4.180,00, por decisão carente de
fundamentação idônea e sem levar em conta o fato de o paciente ser presumidamente
pobre e que está sendo assistido pela Defensoria Pública.
Além disso, aduz que manter o paciente no abarrotado
sistema prisional neste período excepcional de pandemia ocasionada pelo
coronavírus, certamente o deixará mais exposto e contribuirá para a disseminação da
doença.
Enfim, o que se pretende, em liminar e no mérito, é a
concessão da ordem em favor do paciente para que passe a responder ao processo em
liberdade, expedindo-se, consequentemente, o competente alvará de soltura.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 98/99.
Prestadas as informações pela apontada autoridade
coatora (fls. 111/114), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243679-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2517
3
sentido de julgar a ordem prejudicada (fls. 116/117).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O presente habeas corpus restou prejudicado.
Compulsando os autos de origem, observo que por
meio de decisão proferida no dia 14 de outubro de 2020, o Douto Magistrado a quo
optou por conceder a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, porém com a
condição de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, senão veja-se
(fls. 138/139):
No tocante ao pedido de dispensa do valor da fiança
arbitrada pleiteado pelo Ministério Público (fls. 136/137) verifico que comporta
deferimento. De fato, razão assiste ao Ministério Público. Se os acusados até o
momento não pagaram o valor, possível concluir pela ausência de capacidade
econômica financeira para arcar com referida fiança. Ademais, entendo que o caso
em espécie comporta o deferimento da liberdade provisória, sem fiança, na medida
em que, em que pese a gravidade da conduta imputada aos indiciados, o crime em
comento não foi cometido com violência ou grave ameaça, a segregação cautelar
não se afigura absolutamente necessária, sendo viável a concessão da liberdade
provisória. Ante o exposto, defiro aos indicados REGIVAN FERREIRA DA SILVA e
WALDIR RODRIGUES RIBEIRO o direito de responderem os demais atos do
processo em liberdade, dispensando-se o pagamento da fiança, porém mantidas as
demais medidas cautelares impostas (fls. 84/85).
O alvará de soltura foi cumprido em 15 de outubro de
2020 (fls. 157/159 dos autos de origem).
Desse modo, diante da decisão que revogou a prisão
preventiva do paciente, resta superado o constrangimento ilegal alegado, pois
evidente que o fato superveniente à impetração torna o writ sem objeto.
Nessas circunstâncias, não se vislumbra qualquer
constrangimento ilegal.
A propósito:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243679-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2517
4
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida
a liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância
e expedido alvará de soltura em favor do Paciente -
Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2260871-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Augusto
de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 09/01/2020)
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO
Relator